Tribunal: TCU
Processo: 016.200/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 99/2020, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 699891, função null, que teve como objeto AÇÕES DE SOCORRO ASSISTÊNCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 736/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2360/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Pedro Luis de Freitas Gouvea Junior (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020), Kayo Felype Nachtajler Amado (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024) e do Município de São Vicente (SP), em razão da aplicação irregular dos recursos repassados à municipalidade por força da Transferência Legal 99/2020, que teve por objeto "Ações de Socorro, Assistência e Restabelecimento", com vigência de 31/3/2020 a 27/9/2020; Considerando que a tomada de contas especial foi instaurada devido à aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, e ao encaminhamento de prestação de contas incompleta pelo gestor sucessor, cujo prazo encerrou-se em 27/10/2020; Considerando que, conforme análise técnica, os recursos foram empregados após o término da vigência do ajuste, que ocorreu em 27/9/2020, e que a distribuição dos itens adquiridos foi realizada pouco mais de um mês após o fim da vigência, em 10/11/2020, conforme documentação intitulada Recibo de Entregas de Doações; Considerando que, apesar das irregularidades formais, não houve desvio de finalidade ou de objeto, pois os recursos foram aplicados na mesma ação prevista e beneficiaram pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendendo à finalidade para a qual foram destinados, restando afastada, assim, eventual responsabilização do Município de São Vicente (SP) e de Pedro Luis de Freitas Gouvea Junior; Considerando que o responsável Kayo Felype Nachtajler Amado não geriu os recursos do ajuste objeto da TCE, os quais foram utilizados até dezembro de 2020, bem como cumpriu com sua obrigação de apresentar a prestação de contas respectiva; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 46-49), que concluíram pela inexistência de dano ao erário e pela execução das ações previstas no ajuste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 016.200/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Kayo Felype Nachtajler Amado (XXX.762.868-XX); Pedro Luis de Freitas Gouvea Junior (XXX.280.989-XX); Município de São Vicente (SP) (46.177.523/0001-09). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.